Tribunal: TJSP
Processo: 0006357-70.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. A sentença extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva da parte executada, falecida antes de sua efetiva citação. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de ser inadmissível o redirecionamento da execução para o espólio ou sucessores quando a parte executada falece antes

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. A sentença extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva da parte executada, falecida antes de sua efetiva citação. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de ser inadmissível o redirecionamento da execução para o espólio ou sucessores quando a parte executada falece antes de ser citada validamente nos autos da execução. Manutenção da sentença extintiva. Nega-se provimento ao recurso fazendário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006357-70.2013.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelado MARIA MARGARETI
ANDRADE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006357-70.2013.8.26.0024 -Voto no 33826
2
Voto no 33826
Comarca: Castilho
Apelante:
Município de Castilho (exequente)
Apelada:
Maria Margareti Andrade Silva (executada)
Juiz sentenciante: Leandro Augusto Gonçalves Santos
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. A sentença
extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade
passiva da parte executada, falecida antes de sua efetiva
citação. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Sentença em
consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ no
sentido de ser inadmissível o redirecionamento da execução
para o espólio ou sucessores quando a parte executada
falece antes de ser citada validamente nos autos da
execução. Manutenção da sentença extintiva. Nega-se
provimento ao recurso fazendário.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
35/36 , proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Castilho em face de Maria Margareti Andrade
Silva, relativa a débitos de água e esgoto dos exercícios de 2007
a 2010.
Referida sentença julgou a execução fiscal extinta,
com fundamento no artigo 485, VI do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva ad causam da parte executada.
Insatisfeita
com
o
resultado
do
provimento
jurisdicional apela o Município exequente, pugnando por sua
integral reforma (fls. 40/47).
Sustenta a Municipalidade apelante, em síntese, a
responsabilidade de todos aqueles que sucederem na titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006357-70.2013.8.26.0024 -Voto no 33826
3
do imóvel pelo pagamento do tributo. Acrescenta que a Súmula
392 do STJ não é aplicável ao caso, pois o contribuinte não
cumpriu com a obrigação acessória de atualização cadastral, o
que não impede o redirecionamento do feito contra o
espólio/herdeiros. Pede o regular prosseguimento do processo
(fls. 39/47).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Nos termos do art. 1010 do CPC/15, estão
preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao
preparo, o apelante é isento.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a parte executada falecera antes de haver
sido citada nos autos.
Nesse
contexto,
não
há
ensejo
a
eventual
redirecionamento da ação contra o espólio ou sucessores,
consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
O redirecionamento da execução, outrossim, somente
pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006357-70.2013.8.26.0024 -Voto no 33826
4
executado ocorre depois de efetivada sua citação nos autos da
execução.
Oportuno, a esse propósito, colacionar ao corpo desta
decisão, como razão de decidir, jurisprudência do STJ acerca da
matéria.
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO
DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, constata-se que não se configura a
alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente
fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o
que lhe foi apresentado.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem
lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ):
"O redirecionamento contra o Espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal,
o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado
pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da
execução fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação
pessoal para responder pelos créditos tributários".
3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que é possível que a "ação
originalmente proposta contra o devedor com citação
válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte
ocorrer no curso do processo de execução, sem a
necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp
81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe 19/9/2013).
4. In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de
origem, o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu
durante o andamento da execução fiscal sem, contudo, a
efetiva citação pessoal para responder pelos créditos
tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006357-70.2013.8.26.0024 -Voto no 33826
5
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia
com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável
também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105,
III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp
1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro
Meira, DJe de 2.6.2010.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, não provido.” (REsp 1767177/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 21/11/2018)
Portanto, é inadmissível a substituição processual e o
redirecionamento executivo para os sucessores quando o
falecimento da parte executada se dá antes de sua citação válida.
Via de consequência, no âmbito das execuções
fiscais, quando o executado falece antes de realizada a citação, é
cabível o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva.
Não há, portanto, elementos aptos a autorizar a
reforma da sentença e o acolhimento da irresignação recursal
fazendária.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006357-70.2013.8.26.0024 -Voto no 33826
6
dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
Fazenda exequente, nos termos do acórdão.

BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora